Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO N.: 0719083-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS, RICARDO FASSHEBER CHAGAS AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO MSCIV 0716347-32.2022.8.07.0000, DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0714942-58.2022.8.07.0000 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS e RICARDO FASSHEBER CHAGAS interpõem Agravo Interno (ID Num. 36634869) contra decisão monocrática (ID Num. 36297323) de indeferimento da inicial e denegação da ordem em Mandado de Segurança, sem resolução do mérito (art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09 e no art. 485, I, do CPC). Intime-se os Agravados para, caso queiram, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 2o, CPC). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator